Tribunal: CARF
Processo: 10410.007468/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte traz as mesmas alegações de sua impugnação, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.007468/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.641 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MEANNE MARIA CARDOSO DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte traz as mesmas alegações de sua impugnação, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.007468/2008-12
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.641 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007468/2008-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em revisão da declaração de rendimentos da contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2003, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 24/27, através da
qual houve inclusão de rendimentos tributáveis omitidos, recebidos pela contribuinte, da
Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina, CNPJ: 12.332.987/0001-20, no valor de
R$ 16.706,04 (IRRF de R$ 718,60) e pela dependente MARIA DE LOURDES
CARDOSO
DE
BRITO
(mãe),
da
Maceió
Prefeitura
Municipal,
CNPJ:
12.200.135/0001-80, no valor de R$ 17.325,79 (IRRF de R$ 408,57), resultando em
constituição de crédito tributário de R$ 12.607,61, abarcados imposto, multa de ofício e
juros de mora.
Por intermédio da impugnação de
fls. 03/04, a contribuinte argumenta,
fundamentalmente, que o crédito apurado de R$ 12.607,61 é muito alto em relação aos
seus rendimentos e para tanto solicita que seja desconsiderada como dependente, sua
mãe Maria de Lourdes Cardoso de Brito, bem como sejam excluídos os rendimentos,
por ela recebidos da Maceió Prefeitura Municipal. Acata a inclusão à base de cálculo,
dos rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina, porém, sem
juros e multa de ofício, pelos motivos expostos; diz que sua DIRPF/2004 foi feita por
terceiros, uma vez que à época da Declaração se encontrava absolutamente incapaz e
pede para observar os princípios constitucionais de Razoabilidade e Proporcionalidade.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DEPENDENTES.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
EXCLUSÃO DE DEPENDENTES. DECLARAÇÃO IRPF RETIFICADORA.
O pedido de exclusão de dependentes da DIRPF caracteriza-se como retificação de
Declaração, sendo tal procedimento incabível após o início de procedimento fiscal .
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata.
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC, incidentes sobre tributos
e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação específica, na forma da
legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de prescrição intercorrente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.641 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007468/2008-12

b) o Recorrente encontrava-se absolutamente incapaz no momento de elaboração
de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), sendo um terceiro familiar que fez sua DAA;
c) a Administração Tributária tem o poder-dever de adequar a exação devida,
considerando as circunstâncias particulares do caso em concreto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar - Da Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega que teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista a
demora no trâmite do processo administrativo tributário.
Neste ponto, cabe esclarecer que já está consolidado neste órgão que não se aplica
a prescrição intercorrente no procedimento administrativo fiscal, nos termos da Súmula
Vinculante no 11, in verbis:

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Foi apurado através de revisão da DIRPF/2004, omissão de rendimentos tributáveis
recebidos da Maceió Prefeitura Municipal, valor de R$ 17.325,79 (IRRF de R$ 408,57),
e da Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina, no valor de R$ 16.706,04 (IRRF de
R$ 718,60).
Na impugnação, a contribuinte pede para que se exclua os rendimentos pagos pela
Maceió Prefeitura Municipal e acata a inclusão à base de cálculo dos rendimentos
recebidos da Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina. Pede para que se exclua juros
e multa de ofício.
Conforme DIRPF/2004 de fl. 35, a interessada, consignou sua mãe, MARIA DE
LOURDES CARDOSO DE BRITO como sua dependente, logo, os rendimentos dessa
devem ser somados aos rendimentos da contribuinte para efeito de tributação.
A Instrução Normativa no 1.500, de 29 de outubro de 2014, em seu art. 72, § 2o,
prescreve:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.641 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007468/2008-12

“§ 2o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na declaração
devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação.”
Pelo acima transcrito, não resta dúvida de que o rendimento recebido pela mãe da
contribuinte em epígrafe, informada como dependente em sua declaração de ajuste
anual, necessariamente deve constar dos rendimentos tributáveis da declarante. Tal
informação figura nas orientações da Secretaria da Receita Federal, no próprio
programa para preenchimento e entrega da Declaração de Ajuste Anual.
Quanto ao pedido da Impugnante para que se exclua sua mãe da condição de sua
dependente da DIRPF/2004, tal fato configura-se como retificação da declaração
apresentada, devendo sujeitar-se ao disposto no art. 147, §1o do Código Tributário
Nacional (CTN):
“Art. 147 (...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.” (grifei)
Como se observa, a pretensão da impugnante em ver desconsiderada MARIA DE
LOURDES CARDOSO DE BRITO, como dependente em sua declaração não pode ser
acolhida, posto que já notificada do lançamento suplementar em 17/09/2008 (fl. 15).
A contribuinte concorda com o lançamento dos rendimentos percebidos da Prefeitura
Municipal de Colônia Leopoldina, no valor de R$ 16.706,04 com IRRF de R$ 718,60,
todavia requer que sejam excluídos os juros e multas
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Deve-se lembrar que em lançamentos de ofício, no qual se enquadra o presente caso, a
pertinente multa está prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, o qual transcrevemos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Quanto aos juros de mora, observa-se que o art. 161 do CTN preceitua que:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
A interessada descumpriu a obrigação de efetuar o recolhimento do saldo de imposto a
pagar, apurado. Tendo esse crédito tributário ficado indisponível para o Estado, faz-se,
pois, necessário o ressarcimento por esta indisponibilidade monetária. Note-se que a
cobrança de juros de mora não é sinônimo de tributo, nem de penalidade.
DA RESPONSABILIDADE DA CONTRIBUINTE
Finalmente, quanto à alegação da contribuinte em relação à sua “absoluta incapacidade
à época da declaração”, vale lembrar que, se se encontrava incapacitada à época da
entrega da DIRPF/EX 2004, teve o prazo de mais de quatro anos, até o lançamento, para
retificá-la (entrega em 30/04/2004, lançamento em 08/09/2008).
Frise-se, ainda, que, a incapacidade alegada pela impugnante, não a exime da
responsabilidade por infrações tributárias, pois essa é objetiva e independe da culpa ou
dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte da contribuinte
intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.641 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007468/2008-12

“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força
do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”(grifamos).
Assim, em que pesem as explanações da reclamante, cabe à esfera administrativa aplicar
as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de
cunho pessoal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 68
DF CARF MF
Original